Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no decreto da prisão preventiva, sobretudo diante do quadro fático constante dos autos, que revelam o cometimento de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, praticada contra menor de idade, grávida, com uso de faca e socos.

2. Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, inviável a concessão de liberdade ao paciente.

3. Ordem denegada.